Tribunal: TJES
Processo: 5037604-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037604-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS JOSE GUIMARAES
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr.Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5037604-87.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOS JOSE GUIMARAES

RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DE ASSINATURA DIGITAL E DEPÓSITO EM CONTA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos bancários (Cédulas de Crédito Bancário). O recorrente alega a invalidade das assinaturas digitais por ausência de certificado válido e desconhecimento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os negócios jurídicos realizados de forma virtual são válidos, verificando-se a regularidade da assinatura digital e a efetiva disponibilização/proveito econômico dos valores contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a juntada das Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas de forma digital, com validação de autenticidade eletrônica confirmada. O autor reconheceu-se nas fotografias anexadas ao processo de contratação e não demonstrou vício de consentimento ou falha no dever de informação. Restou comprovado o recebimento dos valores em conta bancária de titularidade do autor, seguidos de saques imediatos, o que contradiz a alegação de desconhecimento ou falta de interesse no ajuste. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ante a inexistência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a contratação bancária celebrada por meio digital quando a instituição financeira demonstra a autenticidade da assinatura eletrônica e a efetiva disponibilização do crédito em favor do consumidor, que dele usufruiu.".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 3º;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARCOS JOSE GUIMARAES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17720183), o autor alega que os contratos não tem certificado válido, sendo típico caso de não terem validade. Pleiteia, assim, o acolhimento do pedido inicial.

Contrarrazões no ID 17720586.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso não está incluso nas hipóteses de suspensão, seja em razão do tema 1414 do STJ (não se está discutindo vício de consentimento em cartão de crédito consignado), seja em razão do IRDR 5021654-85.2025.8.08.0000 do TJES, eis que diferentemente do que se constou da decisão de ID 19007367 não versa a presente demanda acerca de descontos de mensalidades associativas.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença é irretocável.

Apesar de o autor ter afirmado na inicial que desconhece a contratação, os elementos existentes nos autos apontam para sua regularidade na forma estabelecida entre as partes, não existindo provas nos autos de que o requerente tenha sido enganado ou levado a erro em razão de defeito ou falha no dever de informação.

A requerida se desincumbiu de seu ônus de demonstrar de que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação, pois anexou a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 601083997-2” e o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO nº 601083997”, ID’s 17720167 e 17720168, bem como “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 601153046-3” e o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO nº 601153046”, ID’s 17720172 e 17720173, com assinatura da parte autora digital, datada de 04/12/2024 e 20/12/2024. Veja-se:

Em relação à autenticidade dos contratos, não vejo irregularidades após a conferência junto ao
https://sign.acesso.io/validator/
, conforme segue:

Conforme extrato anexado ao ID 17720157 - Pág. 6, o recorrente recebeu os valores referentes às CCB’s em conta, ou seja, dois depósitos de R$ 1.637,84 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), porém, não fez nenhum procedimento para devolver o valor, se contradizendo com a alegação de que não tinha interesse na contratação. Importante que logo após o recebimento foram realizados dois saques (Banco 24H e Lotérica).

Em audiência, conforme ID 17720179, o autor se reconhece nas fotografias de ID’s 17720169 - Pág. 4 e 17720174 - Pág. 4, unicamente não sabendo onde tirou, o que não pode ser utilizado em sua defesa.

Dessa forma, a despeito do alegado na inicial, o autor tinha interesse na realização do contrato, restando devidamente informado do produto que estava adquirindo, bem como de suas consequências financeiras, inexistindo, portanto, nulidade no ajuste celebrado.

Assim, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, sendo o caso de improcedência dos pedidos iniciais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Resumo do voto: O recurso inominado discute a validade de contratos de cartão de crédito consignado. O consumidor não reconhece a adesão a qualquer negócio jurídico entre as partes. A análise probatória revela a ausência de compras regulares com os cartões, existindo apenas o saque dos valores unilateralmente creditados via PIX, o que, atrelado à fragilidade da auditoria sistêmica, denota vício de consentimento e prática comercial abusiva da instituição financeira. Determina-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com o cancelamento dos contratos, restituição em dobro dos descontos indevidos, devolução/compensação dos valores creditados e fixação de danos morais com caráter punitivo-pedagógico. CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, validando a contratação digital de dois cartões de crédito consignados e o recebimento de valores em conta bancária, negócios dos quais o consumidor alega desconhecimento e ausência absoluta de vontade de contratar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a formalização de cartão de crédito consignado digitalmente, desacompanhada do uso para compras e negada pelo consumidor, configura prática abusiva e nulidade do negócio; (ii) saber se é cabível o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos descontos com a devida devolução/compensação do valor creditado; e (iii) saber se a conduta da instituição financeira enseja compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de uso costumeiro do cartão de crédito para a consumação de produtos ou serviços no mercado, aliada à negativa de qualquer contratação pelo consumidor, evidencia que não houve vontade livre e consciente de aderir aos serviços da instituição financeira.

4. A formalização de contratos mediante plataformas digitais com trilhas de auditoria apontando tempo exíguo e a liberação de valores de forma unilateral configura prática comercial abusiva, caracterizando captação que se prevalece da hipervulnerabilidade do idoso.

5. Diante do vício absoluto de consentimento, declara-se a inexigibilidade dos contratos, devendo as partes retornar ao estado anterior, cabendo ao consumidor devolver o montante creditado em sua conta e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais com função punitivo-pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV, 39, IV, e 42, parágrafo único; LJE, art. 55; CC, arts. 368, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta por
Marcos José Guimarães
em face de
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A
.

O autor sustenta na petição inicial que não reconhece a adesão a qualquer negócio jurídico junto ao réu, mas vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de dois cartões de crédito consignados (nº 601083997-2 e nº 601153046-3). Requer o cancelamento da dívida, a devolução dobrada dos valores descontados e a reparação moral correspondente.

Em contestação, a instituição financeira ré defendeu a regularidade das contratações, apresentando cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente, biometria facial, documentos de identificação e trilhas de auditoria, além de comprovantes de transferências PIX que totalizaram R$ 3.275,68 na conta do demandante. Pugnou pela improcedência dos pedidos e apontou que, na hipótese de anulação, os valores creditados deveriam ser compensados.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos totalmente improcedentes, sob o fundamento de que a contratação digital foi hígida, validada por biometria, e que o autor se beneficiou do montante transferido, realizando saques subsequentes.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, aduzindo a nulidade das assinaturas eletrônicas e a falta absoluta de consentimento para a celebração de qualquer negócio jurídico com a ré. O eminente Juiz Relator exarou voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência.

FUNDAMENTOS

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

Não existindo questões preliminares processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Peço vênia para divergir do respeitável entendimento sufragado pelo e. Juiz Relator.

Analisados os autos, observa-se que, a despeito da comprovação pelo réu de que houve etapas de contratação digital registradas em sistema e de que os valores foram efetivamente creditados na conta bancária do autor via PIX (duas transferências de R$ 1.637,84, totalizando R$ 3.275,68), o autor refuta a contratação de qualquer negócio jurídico com a demandada.

A análise detida do conjunto probatório, sobretudo os extratos bancários, revela um dado irrefutável e preponderante: o autor não realizou qualquer despesa rotineira ou compra no comércio por meio dos mencionados cartões de crédito. A movimentação financeira consistiu, exclusivamente, no saque/transferência do montante em espécie logo após sua disponibilização.

A falta de uso costumeiro do cartão de crédito para a consumação de produtos ou serviços corrobora a tese autoral de que o serviço não apenas era desinteressante, mas jamais foi por ele almejado. O consumidor simplesmente não reconhece a adesão a qualquer negócio dentre os debatidos, sendo descabida a presunção de que buscava, sequer, a contratação de outra modalidade de crédito (como o empréstimo consignado). A situação retratada traduz a imposição de serviço indesejado, materializado através de depósitos unilaterais.

A matéria em debate reflete prática contumaz no mercado: a formalização de contratos bancários à revelia da real vontade dos consumidores, estimulando a concretização do negócio e forçando a vinculação mediante transferências bancárias surpresas. As informações prestadas de forma eletrônica, notadamente em interfaces digitais com trilhas de auditoria apontando intervalos de execução absolutamente exíguos (passagens de apenas dois segundos) para a leitura e aceitação de extensos contratos e termos, não conferem segurança jurídica para atestar a manifestação de vontade livre e consciente de um tomador idoso e hipervulnerável.

Portanto, tem-se por demonstrada a hipótese de prática comercial abusiva e de nulidade absoluta por vício de consentimento. A instituição financeira prevaleceu-se da fraqueza, idade e falta de conhecimento técnico do consumidor para impingir-lhe produto não desejado, conduta reprovada pela regra do art. 39, inciso IV, do CDC, além de ferir o direito básico à proteção contra métodos comerciais desleais, na forma do art. 6º, IV, do CDC.

Diante da recusa do consumidor em ter contratado qualquer modalidade de negócio, não há razões para sujeitá-lo a uma convenção ilegítima. O negócio nulo deve ser resolvido com o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). Destarte, o autor faz jus à declaração de inexigibilidade dos contratos impugnados e à consequente repetição, na forma dobrada, de todos os valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário, dado o nítido agir de má-fé objetiva por parte da requerida ao forçar o pacto, conforme disposição do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Lado outro, independentemente da natureza que a ré tente atribuir à avença, o autor deverá restituir ao banco o valor exato do proveito que lhe foi depositado (R$ 3.275,68) em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa, sendo imperiosa a determinação de compensação entre os respectivos débitos e créditos das partes.

No tocante aos danos morais, as circunstâncias que compeliram a sujeição do consumidor a contratação indesejada e à realização de descontos arbitrários sobre verbas de natureza alimentar (benefício previdenciário) causam sentimento de impotência, frustração e angústia que superam o mero dissabor do cotidiano. Diante do comportamento de abusividade negocial por parte do réu, impõe-se a aplicação da função punitiva e pedagógica da responsabilidade civil para coibir a reiteração de semelhantes práticas deletérias.

Presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, razoável estabelecer, com acentuado enfoque em seu caráter punitivo-pedagógico, o valor indenizatório na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Feitas essas considerações, forçoso concluir que a sentença deve ser
TOTALMENTE REFORMADA
, divergindo-se do e. Juiz Relator.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexigibilidade e promover o cancelamento dos contratos de cartão de crédito consignado reportados nos autos (nº 601083997-2 e nº 601153046-3), para os devidos fins;

CONDENAR
o réu a abster-se de realizar eventuais descontos na margem consignável dos rendimentos do benefício previdenciário do autor em razão dos ajustes referidos, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a restituir o valor correspondente à integralidade dos descontos efetivados no benefício da parte autora em decorrência das contratações ora anuladas, já na forma
DOBRADA
, com correção monetária da data de cada respectivo desconto até a citação pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC; e

CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

O autor deverá disponibilizar em favor do réu o valor indevidamente creditado e sacado em sua conta bancária (R$ 3.275,68) por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos arts. 368 e ss. do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV, 39, IV, e 42, parágrafo único; LJE, art. 55; CC, arts. 368, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

Documentos relevantes citados:
ID’s 17720182; 17720183; 17720586; 17720167; 17720172 e extratos bancários.